Tribunal: TJBA
Processo: 0033038-05.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0033038-05.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BETANIA LACTEOS S.A. Advogado(s): MARCELA PINHEIRO LEITE DE MEDEIROS, RAUL AMARAL JUNIOR, GLAUBER DE JESUS NUNES APELADO: LIVIA OLIVEIRA MACEDO e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE. CONSTRIÇÃO DE BENS. MARCO INTERRUPTIVO. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. SÚMULA 106/STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de execução de duplicata mercantil, declarou de ofício a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. A parte apelante alega que nunca se manteve inerte, tendo promovido diversas diligências para satisfação do seu crédito, incluindo atos de constrição patrimonial que teriam o condão de interromper o prazo prescricional. II. Questão em discussão A controvérsia consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente em processo de execução no qual, apesar do longo tempo de tramitação, o credor demonstrou conduta diligente e obteve êxito na localização e constrição, ainda que parcial, de bens da devedora. III. Razões de decidir A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição intercorrente, reiniciando sua contagem. No caso, a penhora de veículo via RENAJUD e o posterior bloqueio de valores via SISBAJUD configuram marcos interruptivos da prescrição. A ausência de inércia por parte do credor, que promoveu de forma contínua as diligências que lhe cabiam para localizar a devedora e seu patrimônio, afasta a caracterização da prescrição intercorrente, que tem como pressuposto a desídia da parte exequente. A demora na tramitação do feito por motivos inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário não pode prejudicar o credor diligente, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A efetiva constrição patrimonial, ainda que parcial, interrompe o curso da prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º-A, do Código de Processo Civil. 2. Não se configura a prescrição intercorrente quando a demora no andamento da execução não decorre de inércia do credor, mas da dificuldade de localização de bens do devedor ou de morosidade imputável ao serviço judiciário." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 6º, 921, §§ 1º, 2º, 4º e 4º-A, e 924, V; Lei nº 5.474/68, art. 18, I; CC, art. 206, § 3º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC; Súmula nº 106 do STJ; TJ-BA, Apelação nº 0504439-61.2016.8.05.0150, Rel. Des. Jose Jorge Lopes Barreto da Silva, Segunda Câmara Cível, j. 26/06/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0033038-05.2011.8.05.0001 em que figuram como parte(s) recorrente(s) BETANIA LACTEOS S.A. e parte(s) recorrida(s) LIVIA OLIVEIRA MACEDO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento. Salvador, datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA